Tribunal: TJBA
Processo: 8000815-42.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000815-42.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZAQUEU ALVES CARACAS

Advogado(s)
:
DURVAL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO

APELADO: JOAO DE SOUZA LIMA NETO

Advogado(s)
:
SERGIO ALEX MARTINS LIMA

ACORDÃO

Ementa:

Direito civil. Recurso de apelação. Contrato de compra e venda de imóvel. Sustação de cheque. Alegação de nulidade do negócio jurídico. Cerceamento de defesa. Inexistência. Boa-fé objetiva do vendedor. Comportamento contraditório do comprador. Rescisão contratual e reintegração de posse. Sentença mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por contra sentença que decretou a rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, determinando a reintegração da posse ao autor e condenando o réu à devolução dos valores pagos, atualizados. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de comprovação da posse anterior do autor, além de alegar a nulidade do contrato por vício na titularidade do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral; (ii) definir se há nulidade do contrato em razão de suposta ausência de titularidade do imóvel pelo vendedor; (iii) examinar se estão presentes os requisitos legais para a rescisão contratual e reintegração de posse em favor do autor.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando, intimadas para manifestar-se sobre a produção de provas, as partes permanecem silentes ou se manifestam pela dispensa, especialmente quando a alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico não vem acompanhada de certidão do sistema ou de comprovação de diligência mínima pelo recorrente.

4. A mera alegação de conexão com outro feito em primeiro grau não justifica a suspensão da apelação, pois, nos termos do art. 55, §1º, do CPC, a reunião de processos por conexão restringe-se à instância de origem, sendo inviável quando já proferida sentença no feito principal.

5. A alegação de vício na titularidade do imóvel revela-se contraditória diante da cronologia dos contratos apresentados, pois o recorrente firmou negócio com terceiro antes de contratar com o recorrido, afastando a tese de erro ou surpresa superveniente.

6. A conduta do apelante - que recebeu a posse do imóvel e somente após o vencimento das obrigações recusou-se a pagar sob justificativa de nulidade - viola os deveres de lealdade e confiança recíproca, caracterizando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) vedado pelo ordenamento jurídico.

7. A sustação do cheque por insuficiência de fundos, seguida de nova sustação, evidencia inadimplemento voluntário e retira a credibilidade das justificativas do apelante, autorizando a rescisão do contrato nos termos do art. 475 do CC.

8. A posse anterior do autor restou comprovada pela própria cláusula contratual que previa a imissão imediata do comprador na posse do imóvel, além da ausência de impugnação específica pelo réu, que, ao contrário, reconheceu tacitamente a posse do recorrido durante a relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº

8000815-42.2022.8.05.0043
, em que figura como apelante
ZAQUEU ALVES CARACAS
e, como apelado,
JOÃO DE SOUZA LIMA NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.